Tribunal: TJMT
Processo: 1044239-18.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044239-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROMEU LUIZ FOLLE - CPF: 241.246.569-04 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL DA RECLAMADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática proferida em recurso inominado, que deu parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a condenação por dano moral, mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da cobrança em duplicidade relativa a reserva de hospedagem realizada por intermédio de plataforma digital. Consta dos autos que a reserva foi efetuada para hospedagem no Terras Hotel, no valor de R$ 316,00, com previsão de pagamento diretamente à acomodação, sem cobrança de taxas pela intermediadora; o consumidor quitou integralmente o valor no check-in, em 16/3/2025, mas sofreu nova cobrança no cartão de crédito em 19/3/2025, identificada como “BPG*TERRAS HOTEL”. Após tentativa de solução administrativa, a fornecedora negou o reembolso direto e orientou o consumidor a contestar o débito perante o banco emissor. O agravante pretende o restabelecimento da condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator no âmbito das Turmas Recursais; (ii) estabelecer se a cobrança em duplicidade e a conduta da fornecedora, após tentativa de solução administrativa, autorizam a condenação por dano moral; (iii) determinar se o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou apenas reedita teses já deduzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, nos termos do art. 932, IV e V, “a”, do CPC, c.c. os arts. 21, II, “d”, e 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT e art. 134-A do RITJMT. O julgamento monocrático do recurso inominado é admitido quando a matéria está pacificada em tribunal superior e não há divergência na Turma, com fundamento no art. 932 do CPC, no art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nas Súmulas 1 e 2 da TR-TJMT e nos Enunciados 102 e 103 do FONAJE. A cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço, mas o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A configuração do dano moral, em hipóteses de cobrança indevida ou má prestação do serviço, exige demonstração de desídia da empresa na resposta ou de retardo injustificado na solução, além de efetiva lesão a atributo da personalidade do consumidor, conforme a Conclusão n. 1 da 1ª TR-TJMT. A negativa de reembolso direto, com orientação para contestação do débito perante o banco emissor, embora revele inadequação no atendimento, não basta, no caso concreto, para evidenciar a desídia qualificada ou o retardo injustificado exigidos para a reparação extrapatrimonial. A ausência de prova de abalo a predicado da personalidade do consumidor inviabiliza a condenação por dano moral. O agravo interno apenas reproduz fundamentos já deduzidos na origem e no recurso inominado, sem impugnação específica apta a infirmar a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que, no âmbito das Turmas Recursais, dá provimento ou nega seguimento a recurso, nas hipóteses autorizadas pelo CPC e pelo regimento interno. 2. A cobrança em duplicidade, embora caracterize falha na prestação do serviço e autorize a restituição do indébito, não gera dano moral automaticamente. 3. O dano moral por cobrança indevida ou má prestação do serviço exige prova de desídia da fornecedora ou de retardo injustificado na solução administrativa, bem como demonstração de lesão concreta a atributo da personalidade. 4. A mera reiteração de fundamentos já apreciados, sem impugnação específica da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade e impede a reforma do julgado. 5. O relator pode decidir monocraticamente recurso cuja matéria esteja pacificada e sem divergência no órgão julgador.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/95, arts. 38 e 46; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, § 2º; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução n. 016/23/TJMT-OE), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp n. 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/3/2014; STJ, AgRg no Ag n. 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/9/2001; TJMT, Turma Recursal, RAgR n. 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/3/2023, DJE 31/3/2023; STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025; STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, 4ª Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/2/2018, DJe 26/2/2018; STJ, 3ª Turma, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.067.871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/10/2017, DJe 31/10/2017; TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, ED n. 0074411-41.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2017, DJE 15/2/2018; TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, RAgInterno n. 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5/2/2025, DJE 10/2/2025; TJRS, 3ª Turma Recursal, ED n. 71003096575, Rel. Juiz Carlos Eduardo Richinitti, j. 24/5/2011; TJMT, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, RAgInterno/Regimental n. 1014539-81.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13/3/2023, DJe 17/3/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 341718898 – RI nº
1044239-18.2025.8.11.0001
), que deferiu parcialmente a pretensão recursal, afastando o dano moral.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a reserva de hospedagem no “Terras Hotel” via plataforma da Recorrida (março/2025), no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais); - a previsão contratual de que o pagamento seria realizado diretamente à acomodação, sem taxas cobradas pela intermediadora; - a quitação integral do valor pelo Agravante no ato do check-in (16/3/2025); - a ocorrência de nova cobrança no cartão de crédito em 19/3/2025 (“BPG*TERRAS HOTEL”), em evidente duplicidade; - a tentativa de solução administrativa, na qual a Agravada negou o reembolso direto e orientou o consumidor a contestar o débito junto ao banco emissor.

O Agravante busca a reforma da decisão monocrática exclusivamente para o restabelecimento da condenação por dano moral.

Conforme consta na decisão monocrática Recorrida, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, embora reconhecida a tentativa de solução administrativa, a Agravada negou o reembolso e transferiu ao consumidor o ônus de contestar o débito junto ao banco emissor. Tal circunstância, todavia, não se mostra suficiente para configurar a desídia ou o retardo injustificado exigidos pela Conclusão n.º 1/1ª TR-TJMT, tampouco foi produzida prova de que o fato tenha atingido predicado da personalidade do Agravante de forma a justificar a reparação extrapatrimonial.

Ausente a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026